Tribunal: TJDFT
Processo: 0721135-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL. INTIMAÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. DECISÃO MANTIDA.
1. É possível aplicar, por analogia, o disposto no art. 248, §4o, do CPC às intimações, mormente quando o intimando teve ciência do teor do ato em conversa telefônica com o Oficial de Justiça.
2. Viola a boa-fé processual a alegação de ausência de intimação, quando o réu, intimado por telefone, autorizou o Oficial de Justiça a realizar a intimação na pessoa do porteiro de seu condomínio.
3. Consoante o princípio “pas de nullite sans grief”, não há nulidade sem a demonstração de prejuízo. Assim, tendo a intimação atingido sua finalidade, com a ciência do agravado acerca da ordem de desocupação, não se justifica a renovação do ato.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.